Tribunal: TJSP
Processo: 1078830-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078830-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA OLIVEIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO
BRADESCARD S/A e C&A MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45382
2
VOTO No 45382 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1078830-90.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: MARIA OLIVEIRA BARBOSA (Justiça Gratuita)
Embargado: BANCO BRADESCARD S/A e C&A MODAS LTDA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 1.022 DO CPC - INTUITO MODIFICATIVO -
INADMISSIBILIDADE
-
DANO
MORAL
AUSENTE
-
EQUÍVOCO CADASTRAL NÃO GERADOR DA PROPALADA
LESÃO
IMATERIAL
-
REDISCUSSÃO
VEDADA
-
DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL
-
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa, contraditória e obscura a r. decisão colegiada de fls. 417/423, a
qual negou provimento ao apelo da autora e manteve a sentença de
improcedência da ação indenizatória; a embargante, inconformada, requer
efeito modificativo, insiste no acolhimento do pedido inicial, faz
prequestionamento, pugna por provimento (fls. 01/03).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45382
3
Na hipótese concreta não se aplica o artigo 1.022 do
CPC,
remanescendo
prejudicado
o
prequestionamento.
O
descontentamento da parte autora não deve ser exercido por intermédio
de aclaratórios, mas sim pela via do Especial.
Com efeito, a intenção da recorrente é de revolvimento
da prova e reanálise da matéria, o que não comporta qualquer prestígio
nesta sede recursal, além do que, como já explicitado no acórdão de fls.
417/423, não obstante a falha na prestação do serviço das demandadas, a
autora concorreu com o erro, porquanto assinou os instrumentos de fls.
333/334 sem conferência dos dados ali contidos.
Reportada assim a matéria, não houve restrição
negativa, abalo ou qualquer violação atinente ao direito de personalidade
capaz de suscitar lesão imaterial.
É entendimento sufragado pela maioria da Câmara que,
em casos dessa natureza, não resta configurado o dano extrapatrimonial.
Bem sumariada a espécie, e não havendo incidência do
artigo 1.022 do CPC, o recurso não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45382
4
Por fim, no que concerne ao pedido de prequestiona-
mento, é de se afirmar que ao Poder Judiciário não é dada a atribuição de
órgão consultivo, não cabendo a este manifestar-se expressamente sobre
cada dispositivo legal mencionado pelas partes, mas sim resolver a
questão posta em Juízo, o que dispensa explícita deliberação quanto aos
artigos aludidos. Ocioso externar, ao julgar a presente insurgência, que
toda a legislação aplicável à espécie foi objeto de ponderação.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de
interposição de recurso manifestamente incabível ou infundado,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator